Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023550-29.2020.8.11.0000
Agravo no 1023550-29.2020.811.0000
Agravante: Raimar Abilio Bottega
Agravado: Banco Volkswagen S.A.
Agravo interposto pela autora Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara cível de Paranatinga.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no 0000641-78.1997.811.0044, código no 778 (no antigo 1201/2005), apresentado por Raimar Abilio Bottega, aqui agravante, em face de Banco Volkswagen S.A.
DECISÃO AGRAVADA: declinou da competência e determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG.
Informa tratar-se de Cumprimento de sentença, iniciado em novembro de 2006, em que busca receber honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor dos Embargos de Terceiros que foram extintos.
Informa ainda ter ocorrido penhorado via BACEJUD, entretanto, de parte do valor da dívida, mas que o juízo de origem, equivocadamente, concluiu ter ocorrido a satisfação do débito e determinou o levantamento do valor penhorado, bem como decretou a extinção do referido Cumprimento de Sentença, cuja extinção foi reformada pelo acórdão da Apelação no 133133/2011, julgada em 31.10.2012.
Relata que após o retorno à origem, foi feito novo cálculo da dívida e proferida nova extinção, também reformada pelo acórdão da Apelação no 141938/2015.
Alega que, ao prosseguir com o Cumprimento de Sentença, sobreveio a decisão agravada, que concluiu pela exclusão dos juros de mora no cômputo do débito e que a correção monetária, que deve ser a partir de 04.12.2014, e a multa descrita no art. 475-J devem incidir apenas sobre o saldo devedor, ou seja, sobre o valor remanescente, de R$18.209,24, e não sobre a integralidade do valor originariamente devido.
Em síntese, argui que a decisão agravada contraria o acórdão proferido por esta Corte, na Apelação no 141938/2015 e o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.608.027/MT, bem assim não haver plausibilidade para que os juros de mora sejam excluídos e para que a multa por inadimplemento, bem como a correção monetária incidam apenas sobre parte da dívida.
Após prequestionamento, pugna pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decide-se.
Verifica-se, de início, que o Agravo foi protocolado em 16.11.2020 e o preparo foi feito somente em 18.11.2020 (ID. 66895483, ou seja, dois dias após o protocolo do Agravo.
Logo, o agravante, não comprovou que o pagamento do preparo foi feito no dia do protocolo do recurso (16.11.2020). Comprovou, entretanto, dentro dos cinco dias previsto na referida Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que fez o preparo (18.11.2020) fora do ato do protocolo (16.11.2020), reitera-se.
O disposto no parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
“Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
Art. 46.
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.” (grifei).
Oportuno consignar que este prazo de cinco dias é para que a parte comprove que fez o preparo no mesmo dia do protocolo do recurso e que por algum motivo deixou de apresentar o comprovante quando distribuiu seu mencionado recurso.
E quanto a situação de pagamento do preparo fora do dia do protocolo do recurso, como neste caso que o preparo foi feito dois dias (18.11.2020) após a interposição do Agravo (16.11.2020) revela-se necessário oportunizar o recolhimento do preparo em dobro, conforme prevê o §4o, do art. 1.007, do CPC, que dispõe:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Isso posto, intime-se o agravante para em cinco dias, fazer o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator